Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, desde que: a) a matéria alegada seja conhecível de ofício; b) o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação; c) não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução. Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393 do STJ.

2. A alegação de ilegitimidade ativa manifestada pelo executado preenche todas as exigências estabelecidas acima, de maneira que não há qualquer óbice à defesa incidental manejada. Em relação ao argumento do apelante de ocorrência de preclusão da referida matéria, cumpre ressaltar que o c. STJ defende seu cabimento em exceção de pré-executividade, por se tratar de uma das condições da ação, sendo cognoscível de ofício.

3. Em relação ao mérito, o executado demonstrou por meio do documento de ID 38349463 a existência de instrumento particular de cessão de crédito entre a CREDIREAL e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Referido documento em sua página 7, prevê expressamente a cessão do crédito objeto da lide ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (indicando precisamente o valor, bem como o nome do executado). Noutro giro, o banco apelante se limita a comprovar o fato constitutivo de seu direito pelo documento de ID 38349408, o qual prevê de maneira genérica a cessão parcial dos bens e direitos da CREDIREAL ao Banco Bradesco, incluindo Operações de Crédito Rural.

4. Verifica-se, dessa forma, que o réu, ora executado, demonstrou a existência de fato modificativo, do fato constitutivo, em especial quanto ao sujeito da relação jurídica, desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5. Assim, valendo-se da sistemática de prova prevista no Código de Processo Civil e, considerando que o autor, ora exequente, não se desincumbiu do ônus referente ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I), a sentença deve permanecer intacta.

6. A interpretação teleológica e sistemática do Código de Processo Civil enseja o afastamento da regra prevista no art. 85, § 2°, do CPC quando o arbitramento dos honorários ensejar manifesta desproporção à complexidade da causa, ao trabalho do profissional e aos demais requisitos previstos nos incisos do § 2° do referido artigo, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.

7. A parte apelante pretendia o pagamento de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, onde atualizadas seus valores em 2018, totalizavam R$ 60.886.604,55 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Nota-se que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da cobrança, fixado a título de honorários de sucumbência pelo juízo a quo se mostra excessivo, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC. A causa é de pouca complexidade, sendo o réu revel ao longo de todo o trâmite processual. A extinção da execução se deu a partir da oposição da exceção de pré-executividade, sobretudo a partir de um documento que demonstrou que a dívida existe, sendo seu crédito, porém, transferido a outro banco, que não o banco apelante. Não houve qualquer participação do advogado do réu durante a tramitação do processo. Sua atuação se limitou a apresentação da referida petição, sendo o tempo exigido para esse serviço, mínimo.

8. A fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional no presente caso, levando em consideração a atuação efetiva do advogado, o grau de zelo e comprometimento no processo, sem representar desprestígio e/ou enriquecimento sem causa.

9. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).